Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ.
1. Não sendo o caso dos autos de revisão, mas de pleito de concessão do benefício, eis que, após a cessação do auxílio-doença, não houve pedido de concessão do auxílio-acidente, não há que se falar na aplicação de prazo prescricional, em especial das disposições delineadas no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, devendo incidir na hipótese o prazo decadencial decenal estabelecido no artigo 103 da Lei no 8.213/91. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
3. Comprovada a redução parcial para o trabalho habitualmente exercido pela segurada decorrente da consolidação das lesões do acidente, faz jus a empregada ao recebimento do auxílio-acidente.
4. A data inicial de concessão do benefício do auxílio-acidente é o dia seguinte ao termo final do auxílio-doença acidentário, nos termos do Tema 862 do STJ.
5. Recurso interposto pelo réu desprovido e Remessa Necessária parcialmente provida.